Tribunal: TJBA
Processo: 8082837-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082837-89.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros (2) Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS, RENATA CALDAS DE MACEDO, BARBARA FIGUEIREDO MIGUEL DE LACERDA, VINICIUS MATIAS FIGUEIREDO DE LACERDA APELADO: MOACIR LAZARO SACRAMENTO e outros (2) Advogado(s): VINICIUS MATIAS FIGUEIREDO DE LACERDA, BARBARA FIGUEIREDO MIGUEL DE LACERDA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, RENATA CALDAS DE MACEDO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DÉFICIT EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESPONSABILIDADE POR CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DA PATROCINADORA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, consistentes na indenização de prejuízos morais e materiais decorrentes das contribuições extraordinárias vertidas, pelo autor, para saneamento de déficit atuarial no plano de previdência complementar objeto da lide. Segundo o demandante, tais prejuízos teriam decorrido da gestão fraudulenta da patrocinadora. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a responsabilidade da Petrobras pelo déficit atuarial, alegadamente causado por atos de seus prepostos, que impactaram o fundo de previdência administrado pela Petros; e (ii) determinar se pode ser atribuída à Petrobras eventual responsabilidade civil pelos danos causados ao autor, como decorrência das contribuições extraordinárias vertidas ao plano de benefícios. III. Razões de decidir 3. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, "o participante tem mera expectativa de que permanecerão íntegras as regras vigentes no momento de sua adesão ao plano de previdência complementar fechada. Alterações posteriores do regime a ele se aplicarão, pois não há direito adquirido a regime jurídico" (REsp n. 1.431.273/SE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/6/2015, DJe 18/6/2015). 4. É possível, ademais, a instituição de contribuições extraordinárias para manutenção do equilíbrio atuarial do fundo. 5. O equacionamento promovido pela Petros destina-se a corrigir diferenças entre receitas e despesas dos planos de benefícios geridos pela fundação, sem que existam notícias, nos autos, de que a Petrobras tenha deixado de verter as contribuições que competem à patrocinadora e, muito menos, de que esse fato tenha sido a causa do déficit apurado. 6. Logo, não há que se confundir o citado déficit com eventuais atos ilícitos praticados por gestores da Petrobras, que tenham resultado em prejuízos à empresa, seus acionistas ou à sociedade. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. A instituição de contribuições extraordinárias em plano de previdência privada é legítima para a manutenção do equilíbrio atuarial. 2. A responsabilidade da patrocinadora por atos de gestão da fundação previdenciária exige prova de culpa exclusiva dos prepostos indicados. 3. O déficit dos planos de benefícios não se confunde com eventuais atos ilícitos cometidos pelos gestores da patrocinadora, quando inexistem provas dos reflexos de tais condutas nas receitas atribuídas aos planos previdenciários.” Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 927, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; REsp n. 1.431.273/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.06.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.